Tribunal: TJMT
Processo: 1004917-10.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004917-10.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 393.603.691-87 (EMBARGADO), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO), NORA SILVA - CPF: 178.899.871-53 (EMBARGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 393.603.691-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE
HOME CARE
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação ao custeio de tratamento
home
care
à paciente idosa, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição, notadamente quanto: (i) à necessidade de produção de prova pericial sobre a estrutura da casa de repouso; (
ii
) à definição jurídica de domicílio para fins de cobertura; (
iii
) à obrigatoriedade da cobertura do serviço
home
care
mesmo quando prestado em instituição de longa permanência; e (
iv
) ao enfrentamento das teses jurídicas suscitadas e à negativa de prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão foi expresso ao afastar a necessidade de dilação probatória, ao considerar suficientes os documentos médicos e jurídicos para formação do convencimento, tratando-se de questão eminentemente de direito.

4.
Foi igualmente enfrentada a tese de que o
home
care
seria uma liberalidade contratual, sendo reconhecida como abusiva a cláusula que exclui sua
cobertura quando prescrito como extensão da internação hospitalar, nos termos da jurisprudência do STJ.

5.
Quanto à residência da beneficiária em casa de repouso, o acórdão reafirmou que esta configura domicílio para fins de atendimento domiciliar, não havendo contradição entre fundamentação e dispositivo.

6.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões centrais, com fundamentação idônea.

7.
A interposição dos embargos, ainda que improcedente, permite o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. A negativa de cobertura do tratamento domiciliar (
home
care
), prescrito como substituto da internação hospitalar, é abusiva ainda que exista cláusula contratual de exclusão. 2. A residência do beneficiário em instituição de longa permanência não afasta a cobertura obrigatória quando o
home
care
é indicado como continuação da internação. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os pontos relevantes da controvérsia com fundamentação suficiente.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 6º e 196; CDC, arts. 6º, I e VI, 47 e 51, IV; CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.537.301/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 18/08/2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.615.077/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/11/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022; TJMT, N.U 1033052-58.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09/09/2025; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
s
pela
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de Apelação Cível
da Embargante
, mantendo integralmente a
sentença prolatada
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1004917-10.2024.8.11.0006
,
determin
ando
o custeio de tratamento médico domiciliar
home
care
à
NORA SILVA
,
paciente idosa residente em casa de repouso,
além do
pagamento de indenização por danos morais
e
demais obrigações de fornecimento de dieta industrializada, medicamentos e materiais médicos
necessários
(ID. 320677865)
.

Em suas razões
(ID.
321768883
)
, a
Embargante
sustenta, em síntese, supostas omissões e contradições no julgado quanto à necessidade de produção de prova pericial sobre a estrutura d
a

casa de repouso,
à natureza facultativa da prestação do serviço
home
care
, à definição técnica do conceito de domicílio para fins de cobertura assistencial, ao enfrentamento das particularidades entre regime de
home
care
e regime de instituição de longa permanência, bem como ao prequestionamento de diversos dispositivos do CDC, Lei dos Planos de Saúde e Código Civil
, pugnando pelo
acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos ou ao menos para fins de prequestionamento.

A Embargada
a
presentou Contrarrazões
no ID.
322848379, defendendo a manutenção do acórdão
que julgou a a
pelação,
pugnando pel
o desprovimento do recurso, ante a sua notória inadmissibilidade
,
destacando
ainda
que a matéria é estritamente de direito,
de modo que
a prova pericial pleiteada é protelatória, e a recusa da operadora é abusiva, uma vez que o
home
care
foi prescrito como extensão da internação hospitalar
.

Recurso tempestivo (ID.
317570896
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende
sejam
sana
dos
os vícios apontados no acórdão, a fim de que esta Corte reexamine a necessidade de produção de prova pericial sobre a estrutura da casa de repouso e reavalie o conceito de domicílio e a natureza obrigatória do serviço de
home
care
, suscitando omissões e contradições que, a seu ver, comprometeram a coerência e a fundamentação do julgado desfavorável.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) A PACIENTE IDOSA RESIDENTE EM CASA DE REPOUSO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que confirmou tutela de urgência, determinando o custeio de tratamento médico domiciliar (home
care
), fornecimento de dieta industrializada, medicamentos e materiais, além da condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento domiciliar (home
care
) é válida diante da prescrição médica e da finalidade do contrato; (
ii
) se a residência da paciente em instituição de longa permanência afasta a obrigação de cobertura; e (
iii
) se houve configuração e adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ), impondo interpretação mais favorável ao consumidor e vedando cláusulas que restrinjam a finalidade do contrato.

4. É abusiva a negativa de cobertura de home
care
prescrito como extensão da internação hospitalar, conforme pacífica jurisprudência do STJ, ainda que haja cláusula contratual de exclusão ou ausência no rol da ANS.

5. O fato de a paciente residir em casa de repouso não descaracteriza seu domicílio para fins de tratamento domiciliar, sendo irrelevante para afastar a cobertura obrigatória.

6. A recusa indevida agrava a situação de vulnerabilidade da beneficiária, configurando dano moral indenizável, cujo valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados de 15% para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home
care
) prescrito como substituto da internação hospitalar, ainda que haja cláusula contratual de exclusão ou ausência no rol da ANS. 2. A residência do beneficiário em instituição de longa permanência não afasta o direito ao home
care
, quando indicado como extensão da internação hospitalar. 3. A recusa injustificada de cobertura enseja dano moral indenizável, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CDC, arts. 6º, I e VI, 47 e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.537.301/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 18/08/2015; STJ, REsp 2.160.233/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 16/06/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.615.077/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/11/2024; TJMT, N.U 1033052-58.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09/09/2025.

(
TJMT.
N.U 1004917-10.2024.8.11.0006,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
08/10/2025, DJ
e
08/10/2025)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em
que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em apreço, do cotejo dos autos e da análise minuciosa do acórdão embargado, verifico que os presentes declaratórios não comportam acolhimento, pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado
, sendo que a
s alegações da Embargante demonstram, em verdade, o mero inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão do mérito da Apelação Cível.

Com efeito, e
m relação à alegada omissão quanto à necessidade de prova pericial sobre a estrutura assistencial da casa de repouso, constato que esta tese foi expressamente afastada na decisão.

O acórdão consignou que a controvérsia se restringia exclusivamente à negativa de cobertura a continuidade de tratamento médico domiciliar (
home
care
), o que se trata de uma questão estritamente de direito, inerente à interpretação contratual e normativa da amplitude da cobertura securitária.

Por conseguinte, considerou-se que as provas documentais existentes nos autos, notadamente os relatórios médicos e a guia de solicitação de internação domiciliar, eram suficientes para formar o convencimento do julgador, prescindindo de dilação probatória.

O magistrado, por ser o destinatário da prova, pode dispensar a produção daquelas que entender inúteis ou protelatórias à solução do feito, o que encontra ressonância no princípio da razoável duração do processo, conforme o art. 5º, inc. LXXVIII, da CF
.

Desse modo, o acórdão foi claro ao fundamentar a desnecessidade da prova pericial, por se tratar a lide de questão eminentemente jurídica.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma, porquanto

é certo que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

Relativamente à alegada omissão quanto à natureza facultativa do serviço de
home
care
já prestado e à distinção técnica entre
home
care
e instituição de longa permanência, observo que o acórdão igualmente abordou e rechaçou esses argumentos de forma expressa.

Em verdade, o
julgado deixou claro que a alegação de que o
home
care
seria uma “mera liberalidade” colide frontalmente com a jurisprudência consolidada do STJ, que considera abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, quando há expressa indicação médica.

De fato, a recusa da operadora configura abusividade e afronta o direito à saúde, pois a prescrição médica deve ser respeitada sempre que necessária e proporcional à condição clínica do paciente.

Ademais, o acórdão expressamente analisou a indicação médica, concluindo que o caso da Embargada se enquadra na modalidade de atendimento hospitalar extensivo ao domicílio, com equipe multidisciplinar e técnico de enfermagem em período integral.

O julgado optou por uma interpretação que garante a manutenção e recuperação da saúde do usuário, razão pela qual a cláusula que exclui o
home
care

-
mesmo quando indicado como substituto necessário da internação hospitalar
-
compromete a finalidade do contrato e impõe grave prejuízo ao consumidor, sendo abusiva e nula de pleno direito, conforme o
art.
51, IV, do
CDC
.

Nessa mesma direção, a alegada contradição quanto ao conceito de “domicílio” também não se sustenta
, uma vez que o
acórdão
foi
taxativo ao afirmar que
“
o fato de a paciente residir em casa de repouso não descaracteriza seu domicílio para fins de tratamento domiciliar, sendo irrelevante para afastar a cobertura obrigatória
”
, como inclusive constou da ementa do julgado (item 5).

Ou seja, o
decisum
deixou claro
que o conceito de “domicílio”, para fins de
home
care
, é o local onde o paciente reside e onde o tratamento pode ser adequadamente ministrado, sendo a casa de repouso a moradia da
Embargada
.

Em verdade, a tese do Embargante não se sustenta, porquanto a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado.

Não se observa qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada, que negou provimento à Apelação
,
uma vez que existe perfeita harmonia entre a fundamentação e o dispositivo
, sendo certo que a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no mesmo julgado
, conforme jurisprudência assente do STJ,
in
verbis
:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão,
ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma, DJe 28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 19/10/2021, DJe 03/11/2021) (
g.n
.)

A contradição alegada reside no mero dissenso da Embargante com a tese jurídica adotada pelo julgado, que interpretou a cobertura contratual e o conceito de domicílio de maneira mais favorável ao consumidor, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor e os princípios constitucionais do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana
.

Diante disso, c
onclui-se

que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
recurso de apelação
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL
INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC
).
” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Por oportuno, apesar do caráter questio
nável dos embargos, entendo que, por ora,
não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações,
constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já
resolvida
, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025